Tribunal: TJDFT
Processo: 0720392-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença a qual julgou improcedente os embargos à execução ao reconhecer a regularidade do contrato de mútuo bancário que instruiu a execução. 1.1. No apelo, o embargante reitera o pedido inicial indicando irregularidade de juros capitalizados, cobrança da comissão de permanência e abusividade de tarifas de IOF e TAC.
2. O CDC é inaplicável ao caso de empréstimo para fomentar a atividade comercial, pois o crédito não se destina a financiar o consumo, mas sim a fomentar a atividade econômica, a afastar a incidência das normas consumeristas. 2.1. Precedente: “A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual, nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não se aplicam as disposições da legislação consumerista, uma vez que a empresa tomadora do financiamento não se utiliza do montante como destinatária final, tal como previsto no art. 2o, do CDC.” (20150020295650CCP, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 27/06/2016).
3. No tocante aos encargos contratuais, cabe esclarecer que a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização de juros em contrato bancário está autorizada expressamente pelo art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004. 3.1. Além disso, o contrato fora firmado em 2014 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 3.2. Nesse sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a seguinte tese: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS).
4. A proibição de cumulação entre a comissão de permanência com a correção monetária e os demais encargos também está prevista em entendimentos sumulados do STJ (Súmulas 30 e 472). 4.1. Entretanto, a despeito da alegação da parte apelante, o que se observa dos autos é que, embora exista previsão contratual, não houve a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios ou da multa contratual, conforme constatou o laudo pericial. 4.2. Do mesmo modo, inexiste nos autos prova de que a tarifa de abertura de crédito tenha sido exigida por ocasião da assinatura do contrato. 4.3. Por fim, segundo tese firmada em sede de repetitivo pelo STJ, "podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais". (REsp 1251331/RS.)
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 228.871,98), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade concedida.
6. Recurso improvido.